Tribunal: STF
Processo: HC 225383
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, então Relator. (documento eletrônico 28)  



    Neste habeas corpus, o impetrante alega excessiva demora no julgamento do HC 759.878/SP pelo Superior Tribunal de Justiça. (documento eletrônico 1)  



    Pois bem. Em 3 de agosto de 2023, estes autos foram a mim distribuídos, nos termos do art. 38, IV, a, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    Ato contínuo, solicitei prévias informações à autoridade coatora, quanto ao que sustentado pela defesa (documento eletrônico 31)  



    Posteriormente, e com a brevidade necessária, os esclarecimentos foram prestados, nos seguintes termos:  



    “Em atenção ao Ofício eletrônico n. 11.667/2023, recebido no dia 14 de agosto de 2023, neste Gabinete, presto as informações solicitadas por Vossa Excelência a respeito do HC n. 759.878/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EDSON CÂNDIDO RODRIGUES contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 1500038-79.2019.8.26.0160.



    Consta nos autos que o Paciente foi condenado às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    Contra a sentença, a Defesa e o Ministério Público interpuseram recurso de apelação, tendo sido desprovido o apelo defensivo e provido o recurso ministerial, para afastar a minorante do tráfico privilegiado e aumentar as penas para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.



    Nas razões deste writ substitutivo, distribuído à minha relatoria em 30/07/2022, sustenta a Defesa a nulidade das provas por violação de domicílio e a possibilidade da desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas e, ainda, a falta de fundamentação idônea para o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Requer, liminarmente, seja permitido ao Paciente aguardar o julgamento do habeas corpus em liberdade e, no mérito, a absolvição do Paciente, ou a desclassificação da conduta para aquela do art. 28 da Lei de Drogas, ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, no patamar máximo.



    Após a juntada das informações prestadas pelo Juízo a quo, os autos retornaram, no dia 25/08/2022, com parecer ministerial pela denegação da ordem. 



    Diante do exposto, no dia 15/08/2023, proferi decisão monocrática, concedendo a ordem de habeas corpus para anular as provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar, bem como as provas delas decorrentes e, em consequência, absolver o Paciente.



    Segue, em anexo, cópia das decisões mencionadas neste Ofício, assim como as demais peças essenciais à compreensão da controvérsia.



    Coloco-me à inteira disposição de Vossa Excelência para esclarecimentos outros que porventura sejam necessários.



    [...].” (documento eletrônico 36, grifei)  



    O art. 659 do Código de Processo Penal determina que, “[se] o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.  



    É o que se verifica no caso concreto.  



    Ante o exposto, julgo prejudicados esta impetração e o agravo regimental interposto, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal e art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se. Intime-se.  



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator